Tribunal: TJSP
Processo: 0001136-97.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando à restituição do veículo apreendido. Impossibilidade. Crime de tráfico de drogas. Impossibilidade de imediata restituição do bem por ainda interessar ao processo. Proferida sentença penal condenatória, após a interposição do presente recurso, sem determinação de

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando à restituição do veículo apreendido. Impossibilidade. Crime de tráfico de drogas. Impossibilidade de imediata restituição do bem por ainda interessar ao processo. Proferida sentença penal condenatória, após a interposição do presente recurso, sem determinação de perda ou não do bem. Regular decisão de manutenção da apreensão do bem. Inteligência dos artigos 118 e 120, ambos do CPP. Necessidade, entretanto, do Juízo de primeiro grau de examinar e decidir a questão (perda do veículo), esgotando a prestação jurisdicional, o que se determina.

Negado provimento, com determinação.